Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004531-06.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELLY DIAS DOS SANTOS - CPF: 043.716.591-44 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), I. D. D. V. - CPF: 111.816.141-63 (EMBARGADO), DANIELLY DIAS DOS SANTOS - CPF: 043.716.591-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COBERTURA DE TERAPIAS EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. EXCLUSÃO JÁ DETERMINADA NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para excluir da condenação a obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar e determinar que o reembolso pelo fornecimento do tratamento terapêutico da menor, quando realizado fora da rede credenciada, seja limitado aos valores previstos na tabela do plano de saúde.

2. A embargante alega omissão quanto à ausência de cobertura para toda e qualquer terapia realizada em sala de aula, academia ou domicílio, bem como executada por profissional não habilitado na área da saúde. Aponta também omissão e contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que, por se tratar de tratamento continuado e sem previsão de alta, o valor seria imensurável, devendo ser utilizado o valor da causa como parâmetro.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão no acórdão quanto à exclusão de cobertura para terapias realizadas em ambiente escolar, academia ou domicílio, bem como executadas por profissional não habilitado na área da saúde; e (ii) analisar se há omissão ou contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão no acórdão embargado quanto à exclusão de cobertura para terapias realizadas em ambiente escolar ou domiciliar, pois o julgado expressamente excluiu da condenação "a obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar".

5. A Resolução Normativa ANS n° 465/2021, em seu art. 6°, estabelece que os procedimentos listados somente são de cobertura obrigatória se realizados por profissionais de saúde habilitados para sua execução, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde.

6. O acórdão embargado já reconheceu que "o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura de cada uma delas", ressalvando expressamente que "assiste razão à apelante quanto à limitação da cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, pois tal serviço extrapola o âmbito clínico e possui natureza educacional, não integrando o escopo dos contratos de planos e seguros saúde".

7. Não há omissão ou contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois o acórdão fundamentou adequadamente a fixação em 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2°, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado e a complexidade da causa.

8. O valor econômico da demanda corresponde ao custo do tratamento multidisciplinar prescrito à menor, sendo mensurável e determinável, não se tratando de condenação ilíquida que justificaria a utilização do valor da causa como base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que expressamente exclui da condenação a obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar. 2. Os honorários advocatícios em ações que envolvem tratamento médico continuado devem ser fixados sobre o valor da condenação quando este for mensurável, correspondendo ao custo do tratamento prescrito."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A
. contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, para: a) excluir da condenação a obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar; e b) determinar que o reembolso pelo fornecimento do tratamento terapêutico da menor, quando realizado fora da rede credenciada, seja limitado aos valores previstos na tabela do plano de saúde.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de cobertura para toda e qualquer terapia realizada em sala de aula, academia ou domicílio, bem como executada por profissional não habilitado na área da saúde.

Sustenta que, apesar de o acórdão ter afastado a obrigação de cobertura ao acompanhante terapêutico, deixou de consignar expressamente que não há cobertura para terapias realizadas em ambientes diversos do consultório ou ambulatório.

Aponta omissão e contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, argumentando que, por se tratar de tratamento continuado e sem previsão de alta, o valor seria imensurável, devendo ser utilizado o valor da causa como parâmetro, conforme previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

Prequestiona os artigos 421, 422 e 757, todos do CC, além do artigo 85, § 2o, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Observa-se que em relação à alegação de ausência de cobertura para toda e qualquer terapia realizada em sala de aula, o acórdão foi claro ao excluir da condenação "a obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar".

Esta determinação já contempla a pretensão da embargante no sentido de afastar a cobertura para terapias realizadas em ambientes diversos do consultório ou ambulatório.

Verifica-se que o acórdão fundamentou adequadamente a exclusão, reconhecendo que "
tal serviço extrapola o âmbito clínico e possui natureza educacional, não integrando o escopo dos contratos de planos e seguros saúde
".

Observa-se que esta fundamentação, aliada à parte dispositiva do acórdão, é suficiente para delimitar o alcance da decisão, não havendo necessidade de consignar expressamente todas as possíveis variações de ambientes não cobertos.

Ademais, o acórdão citou jurisprudência que corrobora esse entendimento, mencionando precedentes que afastam a obrigatoriedade de cobertura para acompanhamento terapêutico em ambiente escolar "
tendo em vista que tais procedimentos fogem da natureza médico-hospitalar e da função social do contrato de seguro saúde
".

No que concerne à alegação de omissão e contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, também não assiste razão à embargante.

Salienta-se que o acórdão expressamente fundamentou a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho realizado pelo advogado e a complexidade da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC.

E o fato de se tratar de tratamento continuado não torna o valor da condenação imensurável, pois o valor econômico da demanda corresponde ao custo do tratamento multidisciplinar prescrito à menor, sendo perfeitamente determinável.

Portanto, não se trata de condenação ilíquida que justificaria a utilização do valor da causa como base de cálculo.

Em relação ao prequestionamento dos arts. 421, 422 e 757, todos do CC e art. 85, § 2o, do CPC, considero-os devidamente prequestionados para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, embora não se verifique violação a tais dispositivos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025